Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600311-28.2024.6.16.0007
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
08/10/2025
Número: 0600311-28.2024.6.16.0007

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600311-
28.2024.6.16.0007, que julgou desaprovadas, as contas de campanha apresentadas por Celmira do
Carmo Harps, no município de Cerro Azul/PR, relativas às Eleições Municipais de 2024. Ainda,
determinou ao prestador de contas a imposição de sanção obrigacional eleitoral, para que
providencie o recolhimento do valor de R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) ao Tesouro
Nacional por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União na forma prevista no caput do
art. 32 da Resolução 23.607, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena da execução da presente
decisão, após o trânsito em julgado, a ser realizada na forma estabelecida pela Resolução TSE nº
23.709/2022. (Prestação final de contas eleitorais dos requerentes Celmira do Carmo Harps que
concorreram ao cargo de vereador pelo Partido Progressistas no município de Cerro Azul, nas
eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, a ausência de documento
essencial ao exame, e ainda, ante o contrato de militância incompleto. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CELMIRA DO CARMO HARPS BOMFIM (RECORRENTE)
JONAS JOSE DA SILVA GODOI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44752972
08/10/2025
12:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44752972 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812115777500000043690732
Número do documento: 25100812115777500000043690732
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/10/2025 15:27:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.546

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600311-
28.2024.6.16.0007 – Cerro Azul – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: CELMIRA DO CARMO HARPS BOMFIM
ADVOGADO: JONAS JOSE DA SILVA GODOI - OAB/PR77779
RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CONTRATAÇÃO DE PARENTE. VALOR
PAGO EM EXCESSO. DESAPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO
DE
VALOR
AO
ERÁRIO.
RECURSO
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de candidata ao cargo de vereadora,
referente ao pleito de 2024, e determinou o
recolhimento de recursos do FEFC, em
razão da contratação do filho da prestadora
de contas sem a devida observância dos
princípios constitucionais e das normas
eleitorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a contratação do filho da candidata
para prestar serviços de militância eleitoral,

Num. 44752972 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812115777500000043690732
Número do documento: 25100812115777500000043690732
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/10/2025 15:27:04
com recursos públicos, sem a observância
dos princípios da razoabilidade, moralidade,
economicidade e transparência, e sem o
cumprimento dos requisitos formais previstos na Resolução TSE nº
23.607/2019, justifica a desaprovação das
contas; (ii) saber se o pagamento de valor
superior ao contratado, sem justificativa
plausível,
configura
irregularidade
insanável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A contratação de parentes para prestação de serviços em campanha
eleitoral exige rigorosa observância dos
princípios constitucionais da razoabilidade,
moralidade, economicidade e transparência,
especialmente
quando
utilizada
verba
pública.
4. A ausência de informações essenciais no
contrato de prestação de serviços, como a
jornada diária, os locais de trabalho e a
justificativa do preço contratado, impede a
fiscalização
da
regular
aplicação
dos
recursos públicos.
5. O pagamento de valor superior ao
contratado, sem comprovação da efetiva
prestação dos serviços ou da locação de
veículo,
configura
irregularidade
que
compromete a lisura das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A contratação de
parentes com recursos públicos exige a
demonstração da efetiva prestação dos
serviços, a compatibilidade dos valores com
o mercado e a observância dos princípios
da
razoabilidade,
moralidade,
economicidade
e
transparência.
2.
A
ausência de informações essenciais no
contrato
e
o
pagamento
de
valores
superiores aos contratados, sem justificativa
plausível, ensejam a desaprovação das
contas.

Num. 44752972 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812115777500000043690732
Número do documento: 25100812115777500000043690732
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/10/2025 15:27:04
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.096/1995; Lei nº 9.504/97, art. 30, §
5º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35,
§ 12, 53, II, "c", 60, 64, § 5º, 79, § 1º e 85;
Lei 9.504, de 30/09/1997 (Lei das Eleições),
art. 26, § 3º, a.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-MT, RE nº 60047507, Rel. Des.
Welder
Queiroz
Dos
Santos,
DJE
14/03/2025;
TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no(a)
PCE
nº060057338,
Rel.
Des.
Anderson Ricardo Fogaça, DJE 21/08/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 06/10/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CELMIRA DO CARMO HARPS BOMFIM, candidata
ao cargo de vereadora no município de Cerro Azul/PR pelo Partido Progressistas de Cerro
Azul/PR em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Zona Eleitoral de Cerro Azul/PR, que
julgou desaprovadas as contas eleitorais apresentadas pela recorrente, referente ao pleito de
2024, e determinou o recolhimento de recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, irregularmente utilizados, no total de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).
Publicado o edital, o prazo transcorreu in albis sem que qualquer Partido Político, ou qualquer
interessado, tivesse apresentado impugnação (id. 44707508).
No Parecer Conclusivo, (id. 44707519), o Setor Técnico opinou pela desaprovação das contas em
razão das seguintes irregularidades: i) fragilidade probatória do contrato juntado tardiamente, vez
que se trata de documento juntado aos autos após a realização da diligência, não assinado por
testemunhas, não sendo possível atestar a veracidade de sua data de produção; ii) valor total de
transferências realizadas ao contratado supera o valor contratado; iii) no contrato, não há

Num. 44752972 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812115777500000043690732
Número do documento: 25100812115777500000043690732
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/10/2025 15:27:04
indicação de horas trabalhadas, nem justificativa de preço contratado, conforme preconiza o §
12º, do art. 35, da Resolução TSE nº 23.607/2019; iv) contrato de prestação de serviços firmado
com o filho da prestadora de contas, sem que se demonstrasse a observância rigorosa dos
princípios constitucionais da razoabilidade, moralidade, economicidade e elevado grau de
transparência.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer se manifestando por julgar desaprovadas as contas,
nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (id. 44707527).
Sobreveio a r. sentença (id. 44707528), na qual a MMª Juíza a quo desaprovou as contas e
determinou o recolhimento do valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) ao Erário em
razão da contratação do filho da prestadora de contas, sem a devida aplicação dos princípios
constitucionais da razoabilidade, da moralidade, da economicidade, e sem a adoção de elevado
grau de transparência exigido para tanto, acrescido ao pagamento superior ao que se previa no
contrato formalizado, e sem que se observasse os requisitos do art. 35. § 12º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Irresignada, a prestadora de contas interpôs o Recurso Eleitoral, id. 44707533, no qual aduz que:
i) apesar das alegações do não atendimento dos elementos mínimos ao contrato de prestação de
serviços de militância previstos no art. 35, §12º, da Res. TSE 23.607/2019, a candidata realizou
juntada de contrato de prestação de serviço eleitoral entre a prestadora de contas e contrato,
contendo detalhadamente a identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais
de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa
do preço contratado; ii) ao contratar seu filho, Willian dos Santos Bonfim, a prestadora de contas
observou rigorosamente os princípios constitucionais da razoabilidade, da moralidade e da
economicidade, assim como deve evidenciar elevado grau de transparência, a fim de que sejam,
de forma satisfatória, demonstradas as peculiaridades da transação, as atividades efetivamente
desenvolvidas e a compatibilidade dos custos com valores de mercado; iii) não há vedação
expressa à contratação de futuros parentes (ou até mesmo de parentes) para prestação de
serviços de campanha e, no caso concreto, é certo que a Contratada prestou serviços para a
Peticionária, motivo pelo qual foi remunerada a título de contraprestação; iv) as contas foram
elaboradas com transparência e submetidas com a mais absoluta boa-fé à fiscalização da Justiça
Eleitoral, motivo pelo qual há base fática e/ou legal para aprovação; v) além de não haver
dispositivo na legislação eleitoral que proíba a contratação, pelos candidatos, de serviços
prestados por parentes, não há nos autos nada que demonstre conluio entre a peticionante e o
filho, com o fim de apropriação indevida de recursos de campanha; v) embora possa ser
questionável a realização de despesas eleitorais com fornecedores que possuem relação de
parentesco com candidatos, impõe-se, no caso dos autos, somente uma ressalva nas contas; vi)
no que se refere ao local da prestação de serviços, tratando-se de uma eleição municipal
presume-se seja circunscrição do município, não sendo exigível uma especificação minuciosa de
bairros ou ruas a serem percorridos pelo contratado; vii) quanto à periodicidade do pagamento, da
cláusula Primeira, extrai-se com facilidade que o valor ajustado é referente a todo o período
contratado -ainda que o instrumento contratual tenha sido redigido com base em um modelo
padrão, havendo referência a pagamento diário, semanal e mensal, nenhum dos espaços foi
assinalado - e, considerando o curto prazo estabelecido para a prestação de serviços, evidencia-
se que o valor referia-se à remuneração de todo o serviço prestado; viii) embora esteja pactuado
no contrato o valor ajustado, não existe na norma de regência qualquer regramento acerca de

Num. 44752972 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812115777500000043690732
Número do documento: 25100812115777500000043690732
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/10/2025 15:27:04
parâmetros de fixação dos valores de remuneração do pessoal contratado pela campanha,
limitando-se a Resolução TSE 23.607/2019 a exigir que os contratos contenham descrição e
“justificativa do preço”; ix) a diferença dos valores - que supera o valor do contrato firmado - é
referente aos gastos com o automóvel e combustível utilizados durante a campanha, conforme
contrato em anexo; x) os gastos com combustível de veículo utilizado pelo candidato na
campanha eleitoral não precisam ser declarados, conforme art. 26, § 3º, a, da Lei 9.504, de
30/09/1997 (Lei das Eleições), porém, quando se opta por declará–los, na própria prestação de
contas, deve haver vinculação com o veículo por meio do qual se realizou aqueles gastos; xi) o
art. 35, § 11, da Resolução TSE 23.607/2019 estabelece - em complementação ao dispositivo
legal - que as despesas com combustível são considerados gastos eleitorais apenas para
abastecimento de veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que sejam declarados originalmente na prestação de contas; xii) no caso da
atividade de militância político-partidária, não há parâmetro fixado em lei, resolução ou
jurisprudência que sirva de comparação com outras atividades econômicas e que pudesse ser
usado, por analogia, para justificar a remuneração estabelecida; xiii) no caso dos autos a
candidata recorrida contratou uma única prestadora de serviços e com ela ajustou o valor da
remuneração, situação que difere muito daqueles casos em que o candidato contrata diversas
pessoas para exercer a mesma função e paga valores discrepantes para cada um deles, sem
uma justificativa plausível; xiv) por mais que a juntada dos documentos faltantes tenha se dado
antes da sentença de primeiro grau, em sede de prestação de contas, é possível a juntada
extemporânea de documentos antes da ocorrência do trânsito em julgado, na instância originária,
visando a assegurar ao candidato/partido a mais ampla oportunidade para demonstrar a
regularidade de suas contas de campanha. Ao final, requer seja dado provimento ao Recurso
Eleitoral para, reformando a sentença, aprovar com ressalvas as contas da candidata, ora
Recorrente.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto. ( id. 44722839).
É o relatório.

VOTO
II.i. Da admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, eis que a intimação da r. sentença ocorreu na publicação
135/2025 do Diário da Justiça Eleitoral - DJE, em 18/07/2025 - sexta-feira, e o recurso eleitoral
protocolado no mesmo dia 18/07/2025 (id. 44707533), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no
art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.ii. Do mérito

Num. 44752972 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812115777500000043690732
Número do documento: 25100812115777500000043690732
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/10/2025 15:27:04
A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da
arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas
normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
incidindo, na espécie, a Res.-TSE 23.607/2019.
Na r. sentença, a MMª. Juíza a quo julgou desaprovadas as contas e determinou o recolhimento
ao Tesouro Nacional do valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) trinta e dois mil
novecentos e sessenta reais), de recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, em razão da contratação do filho da prestadora de contas, sem a devida aplicação
dos princípios constitucionais da razoabilidade, da moralidade, da economicidade, e sem a
adoção de elevado grau de transparência exigido para tanto, acrescido ao pagamento superior ao
que se previa no contrato formalizado, e sem que se observasse os requisitos do art. 35. § 12º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

II.ii.i Da contratação do filho da Recorrente para atuar como cabo eleitoral
Nestes autos, restou incontroversa a contratação do filho da Recorrente, Willian dos Santos
Bonfim, para prestar-lhe serviços de militância na campanha eleitoral, sendo o único
contratado para esse fim, destaque-se.
Além disso, dessa contratação, o Setor Técnico constatou a infringência ao 12º, art. 35, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, pois, no contrato formalizado entre as partes, não se registrou: 1)
os locais de trabalho; 2) o número de horas relativas à jornada diária; e 3) tampouco se
apresentou o preço de mercado que justificasse o valor contratado.
Nesse palmilhar e, em conformidade com o parecer do Ministério Público Eleitoral, a MMª Juíza
Eleitoral assim decidiu na r. sentença, conforme excerto a seguir transcrito:
“Assim, em conformidade com o parecer técnico e o parecer do Ministério Público
Eleitoral, tratam-se de irregularidades graves, consistentes em comprovação
irregular de gastos com recursos públicos, em razão da ausência de documento
essencial ao exame, e ainda, ante o contrato de militância incompleto, no valor
total de R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), que representa 46% do total das
receitas –a constituir óbice para a aplicação do princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade-, pago(s) com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, contrariando o disposto nos arts. 35, §12º, 53, inc. II, "c", 60 e 64, § 5º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, sujeito(s) ao recolhimento ao Tesouro Nacional,
nos termos dos arts. 17, § 9º, 35, 53, inc. II, "c", 60, 64, § 5º, e 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.”
Em suas razões recursais, a prestadora de contas aduz que, ao realizar a contratação de seu
filho Willian dos Santos Bonfim, observou rigorosamente os princípios constitucionais da
razoabilidade, da moralidade e da economicidade, evidenciando elevado grau de transparência,
tendo demonstrado as peculiaridades da transação, as atividades efetivamente desenvolvidas e a
compatibilidade dos custos com valores de mercado.

Num. 44752972 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812115777500000043690732
Número do documento: 25100812115777500000043690732
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/10/2025 15:27:04
Apesar de não haver vedação expressa na lei de regência quanto à contratação de parentes para
o fim de prestar serviços de militância - como ocorre no presente caso - a observância aos
princípios constitucionais da razoabilidade, da moralidade e da economicidade, evidenciando
elevado grau de transparência, é condição sine qua non para se aceitar como válida tal
contratação.
Nestes autos, o que se observa é a contratação de uma única pessoa, que por sinal é filho da
prestadora de contas, sem qualquer outro paradigma que permita aferir ser adequado ou não, por
exemplo, o valor a ele pago.
Em casos da espécie, faz-se necessário ainda mais rigor na fiscalização, eis que a remuneração
do parente ocorre com recursos públicos.
Além disso, constatou-se na análise técnica infringência ao § 12, art. 35, da Resolução TSE nº
23.607/2019, eis que não se informou a jornada diária realizada, os locais de trabalho e também
não se apresentou preço de mercado que pudesse justificar o pagamento realizado.
A Recorrente alega não ser exigível uma especificação minuciosa de bairros ou ruas a serem
percorridos pelo contratado, que em razão do curto prazo estabelecido, seria evidente que o valor
se referia à remuneração de todo o serviço prestado e, por fim, que a norma de regência não traz
qualquer regramento acerca de parâmetros de fixação dos valores de remuneração do pessoal
contratado na campanha eleitoral.
Sem razão novamente a Recorrente.
Por um primeiro prisma, porque as informações em questão são necessárias para se aferir se
houve a regular aplicação dos recursos públicos, sendo crucial informar o local em que ocorreu tal
prestação, de forma clara e objetiva.
Por um segundo prisma, porque a jornada de trabalho serve para se mensurar a hora paga,
sendo um mecanismo de controle e de apuração da correção ou não dos valores pagos, em
relação a situações paradigma que porventura sejam apresentadas, ou que eventualmente
existam nos próprios autos.
Por fim, a apresentação de valores praticados no mercado, servem para verificar se os valores
pagos estão adequados ao que se paga usualmente ou se são exagerados, incongruentes ao que
de fato ocorre em situações similares.
II.ii.ii Do valor pago em excesso
Na página “3” do Parecer Conclusivo (id. 44707519, o Setor Técnico apontou o pagamento
superior ao que foi contratado, nos seguintes termos:

Num. 44752972 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812115777500000043690732
Número do documento: 25100812115777500000043690732
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/10/2025 15:27:04
A Recorrente alega que o valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) que supera o valor de R$
3.000,00 (três mil reais), constante no contrato, se deve à locação de veículo pelo próprio filho da
prestadora de serviços, tendo juntado o contrato de id. 44707534 para justificar essa contratação.
No entanto, esse argumento também não prospera.
Primeiro, porque a Recorrente, apesar de ter juntado o contrato de locação, não declarou
qualquer locação de veículo em sua prestação de contas, nem mesmo por meio de uma
retificadora.
Ademais, além de ser extemporânea a juntada desse documento, não trouxe qualquer outro
documento que comprovasse a usual prática de locação de veículos pelo contratado, que
pudesse justificar a contratação por intermédio dessa pessoa, ou mesmo a apresentação do
documento de propriedade do bem locado, o que é crucial para a análise da regularidade da
locação.
Em caso análogo, assim se pronunciou o C. TRE - MT:

Direito Eleitoral. Recurso eleitoral. Prestação de contas. Contratação de parentes.
Locação de veículo de filho do candidato. Utilização de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha. Princípios da impessoalidade, moralidade e
economicidade. Desaprovação das contas. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. O recorrente interpôs recurso eleitoral contra a sentença do Juízo da 15ª Zona
Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha ao cargo de Vereador no
Município de Novo Santo Antônio, nas eleições de 2024, determinando o
recolhimento de R$ 10.000,00 ao Tesouro Nacional.
2. A sentença desaprovou as contas devido à aplicação irregular de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), em razão da contratação
de parentes do candidato para serviços de militância e mobilização de rua, bem
como pela locação de veículo pertencente ao seu filho.
3. O recorrente argumenta que a contratação de parentes não é vedada pela
legislação eleitoral e que todas as despesas foram devidamente registradas e
comprovadas.

Num. 44752972 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812115777500000043690732
Número do documento: 25100812115777500000043690732
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/10/2025 15:27:04
4.O Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. Há uma questão em discussão: (i) saber se a contratação de parentes com
recursos do FEFC afronta os princípios da impessoalidade, moralidade e
economicidade, configurando irregularidade suficiente para a desaprovação das
contas.
III. Razões de decidir
6. A contratação de parentes para prestação de serviços na campanha deve
ser analisada sob a ótica dos princípios da impessoalidade, moralidade e
economicidade, sob pena de favorecer indevidamente familiares do
candidato, comprometendo a transparência na aplicação dos recursos
públicos.
7. A locação de veículo do filho do candidato, em valor expressivo e sem
comprovação de que o contratante atue no ramo de locação de automóveis, é
irregular e afronta a Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 42, inciso II, que
impõe limite máximo de 20% dos recursos para tal despesa.
8. Os pagamentos antecipados e parcelados aos familiares, bem como a quitação
integral antes do fim da prestação dos serviços, aumentam as dúvidas sobre a
regularidade da execução dos serviços contratados.
9. A quantidade reduzida de votos obtidos pelo candidato reforça a dúvida quanto à
efetiva prestação dos serviços de militância e mobilização de rua.
10. Diante da gravidade das irregularidades constatadas, impõe-se a manutenção
da desaprovação das contas e a devolução do valor recebido ao Tesouro Nacional.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A contratação, com recursos públicos, de serviço prestado por
parente próximo do candidato, sem comprovação de que o contratado atue no
ramo, fere o princípio da impessoalidade e pode ensejar a desaprovação das
contas eleitorais."
-------------------
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 42, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TRE-MT: RECURSO ELEITORAL nº 60061702,
Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, DJE 28/02/2025; Prestação de Contas nº
60190170, Rel. Dr. Claudio Roberto Zeni Guimaraes, DJE 24/04/2024; Prestação

Num. 44752972 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812115777500000043690732
Número do documento: 25100812115777500000043690732
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/10/2025 15:27:04
de Contas nº 60144875, Rel. Des. Eustáquio Inácio De Noronha Neto, DJE
02/04/2024; Prestação de Contas nº 60131533, Rel. Dr. Ciro Jose De Andrade
Arapiraca, DJE 19/02/2024; Prestação de Contas nº 60139934, Rel. Dr. EDSON
DIAS REIS, DJE 13/12/2023.
(TRE - MT - RECURSO ELEITORAL nº60047507, Acórdão, Relator(a) Des. Welder
Queiroz Dos Santos, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 14/03/2025.)
(Grifei)

Ademais, é importante frisar que o entendimento atualmente adotado por esta Corte é no sentido
de a apresentação extemporânea de documentos ser aceita tão somente para evitar o
enriquecimento ilícito da União, e não para apreciação da regularidade das contas quando já
tenha ocorrido a preclusão temporal para tanto.
Nesse sentido, cito o julgado a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS PARA AFASTAR DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES
AO
ERÁRIO.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto para afastar o
recolhimento do montante de R$ 10.175,00 ao erário, com a juntada extemporânea
de documentos, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
acórdão embargado.
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada tardia de
documentos, salvo para afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando-se, assim, o
enriquecimento sem causa da União. Precedentes.
3. Restando demonstrado que parte das despesas apontadas pelo embargante
apresenta relação com suas contas anuais e não eleitorais, deve-se receber os
documentos juntados de modo extemporâneo, somente para afastar a
determinação de recolhimento do seu respectivo valor à União, mantendo-se o
acórdão recorrido nos seus demais termos.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.
(TRE - PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060057338, Acórdão,
Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 21/08/2023.)
(Grifei)

Num. 44752972 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812115777500000043690732
Número do documento: 25100812115777500000043690732
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/10/2025 15:27:04
As irregularidade apuradas totalizam R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), o que
corresponde a 46% do total de gastos da campanha, que foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não
sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para julgar as
contas aprovadas com ressalvas.
Ante o exposto, considerando que o Recorrente não logrou êxito em demonstrar o que justificaria
a contratação do próprio filho para prestar serviços de militância em sua campanha eleitoral, que
há inconsistências formais não justificadas na contratação e, por fim, que houve valor em pago
excesso ao que foi contratado, sem que houvesse justificativa plausível para tanto, o
desprovimento ao Recurso Eleitoral é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto, mantendo-se incólume a r. sentença que julgou desaprovadas as contas de
CELMIRA DO CARMO HARPS BOMFIM, relativas ao pleito de 2024, bem como a determinação
de recolhimento ao Erário do valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), nos termos da
fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600311-
28.2024.6.16.0007 - Cerro Azul - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: CELMIRA DO CARMO HARPS BOMFIM - Advogado do(a) RECORRENTE:
JONAS JOSE DA SILVA GODOI - PR77779 - RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE
CERRO AZUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório

Num. 44752972 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812115777500000043690732
Número do documento: 25100812115777500000043690732
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/10/2025 15:27:04
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.10.2025